Tribunal: TJBA
Processo: 8077046-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077046-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: A. S. M. F. e outros

Advogado(s)
:
JHULLIANE MONTEIRO CARDOSO DOS SANTOS

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM RELAÇÕES DE CONSUMO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para a Vara da Infância e Juventude, em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face de operadora de plano de saúde, envolvendo menor diagnosticado com transtorno do espectro autista.

2. A controvérsia decorre de relação contratual entre a genitora do menor e a operadora, com discussão sobre cobertura assistencial, cobranças e extensão do contrato.

3. A decisão agravada reconheceu a competência da Vara da Infância e Juventude, com fundamento na proteção integral à criança e ao adolescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a presença de menor em demanda envolvendo plano de saúde, com fundamento no direito à saúde, atrai automaticamente a competência da Vara da Infância e Juventude, ou se deve prevalecer a competência da Vara Cível especializada em relações de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A competência da Vara da Infância e Juventude, prevista no art. 148, do ECA, exige a demonstração de situação de risco ou vulneração concreta de direitos, nos termos do art. 98, do mesmo diploma.

6. A mera presença de menor no polo da demanda não é suficiente para deslocar a competência, sob pena de ampliação indevida da jurisdição especializada.

7. A controvérsia possui natureza contratual e consumerista, decorrente de relação obrigacional entre usuário e operadora de plano de saúde.

8. A jurisprudência do STJ reconhece que demandas sobre negativa de cobertura por plano de saúde, ainda que envolvendo menor, devem tramitar na Justiça comum, por não configurarem, por si só, hipótese de competência da Vara da Infância e Juventude.

9. Inviável a análise, em grau recursal, de pedido de tutela de urgência não apreciado na origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a competência da Vara Cível especializada em relações de consumo e afastar o declínio para a Vara da Infância e Juventude.

“Tese de julgamento:” “1. A competência da Vara da Infância e Juventude exige demonstração de situação concreta de risco ou vulneração de direitos da criança ou adolescente. 2. Demandas envolvendo plano de saúde, ainda que relativas a menor, possuem natureza contratual e devem tramitar na Justiça comum, salvo circunstâncias excepcionais. 3. É vedada a apreciação, em sede recursal, de matéria não analisada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 98 e 148; CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.899.994/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 18.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8077046-40.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante A
. S. M. F. e outros
e como agravado
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator